Tribunal: TJES
Processo: 5004764-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004764-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
PROCON
ESTADUAL
. MULTA ADMINISTRATIVA
.

VIOLAÇÃO
A DIREITO DO CONSUMIDOR
.
LEGALIDADE DA SANÇÃO. MULTA
REDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO.
CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Administrativamente a multa foi fixada em
R$
38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
2.

Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu

o montante
para o patamar
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 28, do Decreto-Lei nº 2.181/97.
3.

A
ssim, entendo que o valor
fixado pelo Juízo singular
mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo
Tribunal de Justiça
.
4.

In casu
, agiu com acerto
a
magistrad
a
singular,
considerando que,
não havendo condenação, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela parte.
5.

Por fim, assiste razão ao recorrente quanto à alteração do termo inicial e do índice dos juros de mora.
6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004764-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto
contra
sentença proferida pel
o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa aplicad
a
no processo administrativo nº 4834194/2019 para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810, do STF, após a publicação da sentença.

Em suas razões,
o
apelante
sustentou,
em síntese,

(
i)
a
legalidade da multa no patamar fixado administrativamente;
(
ii) necessidade de condenação exclusiva do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
ou da redução destes últimos;

e (iii) os juros e correção monetária deverão incidir desde a data da sua aplicação
pelo órgão administrativo.

Pois bem.

Administrativamente a multa foi fixada em
R$
38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu

o montante
para o patamar
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 28, do Decreto-Lei nº 2.181/97.

Pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão de descumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor.

A
ssim, entendo que o valor
fixado pelo Juízo singular
mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo
Tribunal de Justiça
.

Segue o aresto:

2. - As multas aplicadas pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 160.792,85 (cento e sessenta mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. - Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a razoabilidade e a proporcionalidade aos atos atribuídos à recorrida. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180329120, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

De igual forma, c
arece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a sentença.

Em sede derradeira,
em relação
à
base de cálculo dos honorários
, necessário citar o artigo 8
5, § 2º
, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85,
§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

In casu
, agiu com acerto
a
magistrad
a
singular,
considerando que,
não havendo condenação, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela parte.

Por fim, assiste razão ao recorrente quanto à alteração do termo inicial e do índice dos juros de mora.

O art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997 dispõe que “sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”.

Dessa forma, os juros de mora sobre o valor da multa deverão incidir a partir do primeiro dia útil subsequente à data do vencimento administrativo da obrigação, no patamar de 1% ao mês ou fração, ficando mantidos o índice e o termo inicial da correção monetária, conforme fixados em sentença.

Diante dos argumentos acima expostos,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e determinar que os juros de mora sobre o valor da multa reduzida incidam a partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento administrativo da obrigação, no patamar de 1% ao mês ou fração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.